Tribunal: TJMT
Processo: 1045426-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045426-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATHIA CRISTINA FERREIRA TAVARES SANTOS - CPF: 015.193.255-76 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em casos de cobrança indevida que acarreta a negativação do consumidor, é cabível a indenização por danos morais, tendo em vista o abalo emocional decorrente da inclusão em cadastro de inadimplentes.

2.

No caso, a sentença de primeiro grau, ao fixar a indenização em R$ 2.000,00, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida, seguindo precedentes do STJ.

3.

A inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora de trazer indícios mínimos de falha no serviço. Inexistindo provas robustas de erro na leitura do consumo de água, não há justificativa para aumento do valor indenizatório.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para o fim de declarar inexistente o débito objeto da lide e condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte pugna pela majoração do quantum indenizatório arbitrado na origem.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Compulsando os autos, resta incontroversa a inexigibilidade do débito sub judice, haja vista a interposição de recurso exclusivamente para discutir o quantum indenizatório arbitrado na origem.

No que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

A recorrente alega cobrança indevida e pede a revisão das faturas de março e abril de 2024, as quais excederam significativamente a média mensal de consumo.

A análise técnica, embasada nos laudos apresentados, demonstra que o consumo registrado é superior à média dos seis meses anteriores, porém, os documentos não comprovam falha no sistema de medição. A concessionária realizou vistoria no hidrômetro e atestou regularidade, cabendo à consumidora a responsabilidade pelo controle de seu consumo doméstico, conforme entendimento consolidado em precedentes do STJ sobre a matéria.

Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a inclusão indevida do nome de um consumidor em cadastro de inadimplentes pode gerar abalo emocional passível de indenização. Todavia, o montante indenizatório fixado pelo juízo a quo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se apresenta proporcional aos danos alegados e segue o entendimento do STJ, que orienta a fixação de valores com prudência, evitando o enriquecimento sem causa.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024